Tribunal: TJDFT
Processo: 0727705-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS TeófiloCaetano Gabinete do Des. Teófilo Caetano Número do processo: 0727705-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: ALFA SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Viplan Viação Planalto Limitada em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Alfa Seguradora S/A –, determinara a penhora de veículos automotores de sua titularidade. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da ação executiva até o deslinde de sua recuperação judicial, e, ao final, a ratificação dessa medida “para determinar a suspensão de todos os atos expropriatórios de bens, renda, patrimônio, inclusive dos veículos já penhorados[1]”. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara a agravante, em suma, que encontra-se em recuperação judicial e, por esse motivo, apenas o juízo universal ostenta competência para praticar atos de constrição de seu patrimônio. Sustentara que, conquanto tenha sido proferida sentença de encerramento de sua recuperação judicial, aludido provimento não é definitivo, pois aviara apelação, que fora recebida nos efeitos suspensivo e devolutivo. Defendera que, enquanto não transitar em julgado a sentença de encerramento da recuperação judicial não sobeja possível a pratica de atos de constrição de seu patrimônio, pois “a decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da ainda permanece válida e eficaz[2]”. Acentuara que, caso seu patrimônio seja alcançado por atos de constrição judicial, o plano de recuperação judicial pode ser prejudicado, inviabilizando o pagamento dos credores na forma do plano aprovado. Assinalara que mesmo os créditos constituídos posteriormente ao deferimento do processamento da ação de recuperação judicial não autorizam a penhora de bens de sua titularidade, pois, “os atos tendentes a expropriar os bens da Recuperanda devem, necessariamente, ser submetidos e analisados pelo Juízo Universal[3]”. Acentuara, alfim, que, diante dessas circunstâncias, a pretensão que formulara deve ser acolhida, municiando-se o agravo de efeito suspensivo ativo, resultando na suspensão da execução individual que é promovida em seu desfavor pela agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Viplan Viação Planalto Limitada, em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que é promovido em seu desfavor pela agravada – Alfa Seguradora S/A –, determinara a penhora de veículos automotores de sua titularidade. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da ação executiva até o deslinde da recuperação judicial, e, ao final, a ratificação dessa medida “para determinar a suspensão de todos os atos expropriatórios de bens, renda, patrimônio, inclusive dos veículos já penhorados[4]”. Conforme pontuado, almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução que maneja a agravada em seu desfavor, sob o fundamento de que ainda encontra-se em curso sua recuperação judicial, não sobejando possível, dessa forma, a prática de atos de constrição judicial de seu patrimônio. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Com efeito, diferentemente do que sustentara a agravante em descompasso com a realidade processual, tangenciando a boa-fé, sua recuperação judicial se encontra encerrada, tendo em vista que fora rejeitado o apelo que aviara em face da sentença que rejeitara o pedido que formulara almejando a prorrogação do procedimento de recuperação, como se infere do julgado sumariado na ementa abaixo reproduzida, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE NOVA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE RECUPERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. De acordo com o artigo 47 da Lei no 11.101/2005, ‘A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica’. 2. Em conformidade com as disposições contidas no artigo 61 da Lei no 11.101/2005, concedida a recuperação judicial, o devedor deverá permanecer nesta condição ‘até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’. 3. A Ação de Recuperação Judicial não constitui instrumento adequado para obstar a incidência de constrição judicial sobre bens não integrantes do plano de recuperação aprovado pela assembléia geral de credores. 4. Incabível a concessão de nova prorrogação do prazo da recuperação judicial, em virtude do reconhecimento da solidariedade da empresa requerente, quanto a dívidas de outra sociedade empresária integrante do mesmo grupo econômico, cuja falência foi decretada. 5. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão no 1093601, 20080111030829APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/4/2018, publicado no DJE: 11/5/2018. Pág.: 346-356) Cumpre ser registrado que, conquanto a agravante tenha interposto recurso especial em face do acórdão que desprovera o apelo que manejara, o fato não afeta a sistemática processual. Deriva da literalidade da regra insculpida no art. 995 cc art. 1.029, §5o, do estatuto processual vigente[5] que o recurso especial, em princípio, será recebido apenas no efeito devolutivo, podendo, contudo, o efeito suspensivo lhe ser concedido em casos excepcionais, desde que requerido e mediante a comprovação do preenchimento dos requisitos específicos exigidos para o deferimento do efeito suspensivo, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, à luz do sistema recursal vigente, a interposição de recurso especial não tem o condão de infirmar a eficácia do acórdão, que, negando provimento ao apelo da agravante, ratificara a sentença que declarara encerrada sua recuperação judicial. Destarte, a realidade processual que atualmente vige é diversa da defendida, pois o que está vigendo, no momento, é a decisão que reputara encerrada a recuperação judicial, e não o inverso. Conquanto haja recurso especial pendente de julgamento, o que eventualmente abre a possibilidade de, ao menos em tese, poder haver o acolhimento da prorrogação da recuperação judicial da agravante, competia-lhe socorrer-se das medidas judiciais cabíveis perante as instâncias superiores, nos termos da Lei no. 8.038/90, pleiteando o deferimento de efeito suspensivo ao recurso aviado para sustar os efeitos da sentença e encerramento da recuperação judicial. Como não fora noticiado nos autos nenhum deferimento neste sentido, o resolvido na ação de recuperação judicial pode normalmente produzir os efeitos dele decorrente, na situação concreta dos autos, em especial, dando azo à retomada do trânsito da execução manejada em desfavor da agravada e à penhora de bens da sua titularidade. Assim, a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza o prosseguimento do cumprimento de sentença, uma vez que o aludido recurso é destituído de efeito suspensivo geral e imediato. Outrossim, deve ser registrado que o crédito executado, segundo aduzira a própria agravante, fora constituído em momento posterior à formulação do pedido recuperação judicial, razão pela qual não se pode ser sujeitado a ação recuperacional. Com efeito, a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase, inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase, tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execução assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento, e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extraí-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o juízo universal. A contrário senso, se o crédito for posterior ao pedido e homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época do pedido de recuperação judicial é que se sujeitam ao juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial até o momento da penhora. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando sobre o tema, Fábio Ulhôa Coelho[6] pontuara o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentido, são os ensinamentos de Manoel Justino[7] quando leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado não se sujeita, nesse instante aos efeitos da recuperação judicial da agravante, porquanto fora constituído em momento posterior ao ajuizamento do pedido de recuperação judicial. Na hipótese, além da nuança de que a recuperação judicial da agravante já se encerrara, pois vige no momento a decisão que assim proclamara, o crédito executado fora constituído em momento a decisão que determinara o processamento da recuperação judicial. Destarte, ante o fato de que somente os créditos anteriores ao pedido sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pela agravada independe de qualquer resolução a ser adotada na ação de recuperação judicial. Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o que aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, pois não subsiste nenhum elemento apto a lastrear a assertiva que alinhara no sentido de que a decisão que rejeitara o pedido que formulara objetivando a suspensão do cumprimento de sentença afigura-se equivocada. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela recursal que formulara. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado, pois desnecessário diante do já ressalvado pelo provimento sob reexame. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse prazo, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 13287203 - Pág. 21 (fl. 23). [2] - ID Num. 13287203 - Pág. 6 (fl. 8). [3] - ID Num. 13287203 - Pág. 20 (fl. 23). [4] - ID Num. 13287203 - Pág. 21 (fl. 23). [5] - CPC - “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art.1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: (...) § 5o O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido.” [6] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [7] -Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.